Tribunal: TJDFT
Processo: 0703902-83.2021.8.07.0010
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0703902-83.2021.8.07.0010 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO ITAUCARD S.A. APELADO: ADENI DOS REIS ROSA D E C I S Ã O Cuida-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por BANCO ITAUCARD S.A. (autor) em face de sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara Cível de Santa Maria, nos autos da ação de busca e apreensão ajuizada em desfavor de ADENI DOS REIS ROSA (ré), que extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento nos artigos 485, inciso I, 330 e 321, parágrafo único, todos do Código de Processo Civil, sob o fundamento de que a parte autora não cumpriu a determinação de emenda. Fixadas as despesas processuais em desfavor do autor, sem honorários, em virtude da ausência de citação (ID 98852663). Em suas razões (ID 28569923), o autor/apelante afirma que a ré/apelada foi constituída em mora pela notificação extrajudicial encaminhada ao endereço constante do contrato firmado entre as partes. Sustenta que a petição inicial possui os requisitos exigidos pelo Código de Processo Civil e pelo Decreto-Lei n° 911/69, tendo sido instruída com todos os documentos necessários, inclusive a comprovação da mora da devedora. Requer, ao final, a concessão de antecipação dos efeitos da tutela recursal, para que seja deferida a busca e apreensão do veículo. No mérito, pretende a cassação da sentença, determinando-se a remessa dos autos ao Juízo de origem para que o feito tenha seu regular processamento. Preparo comprovado (ID 28569924). Sem contrarrazões. Relatados, decido. Numa análise preliminar que o momento oportuniza, não vislumbro os requisitos para a concessão da tutela provisória. Na ação de busca e apreensão em alienação fiduciária a mora decorre do simples vencimento do prazo para pagamento, podendo ser comprovada por meio de carta registrada, com aviso de recebimento, conforme se infere do artigo 2o, §2o, do Decreto-Lei no 911/1.969, com a redação conferida pela Lei no 13.043/2.014, e do enunciado no 72, do Superior Tribunal de Justiça, in verbis: Art. 2o(...) § 2o A mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário. (Redação dada pela Lei no 13.043, de 2014) Súmula no 72, do STJ: A comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente. É inegável que a mora da requerida ocorre com o inadimplemento, porquanto se trata de obrigação ex persona. Todavia, o artigo 2o, § 2o, do Decreto-Lei no 911/1969, com a redação dada pela Lei no 13.043/2.014, exige como requisito para a ação de busca e apreensão a prova da notificação extrajudicial da mora do devedor, seja mediante envio da correspondência para o endereço informado no contrato, não sendo exigida a assinatura do destinatário. A situação ora em análise, na qual a notificação de mora não foi entregue ao destinatário pelo motivo “ausente 3x” (ID 93210408 do processo de origem), não se equipara à situação em que esta é devolvida com a informação de que ele mudou de endereço. Na primeira hipótese, o devedor ainda reside no endereço, não estando no local no momento em que foi procurado, situação diversa se dá quando o devedor muda de endereço, sem atualizar a informação, frustrando, assim, a comunicação entre as partes. Nesse sentido, para a hipótese em que a notificação não foi entregue, por estar a parte ausente, não há como considerar como presente o requisito para a concessão do pedido liminar na ação de busca e apreensão. Confiram-se os seguintes julgados: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. NOTIFICAÇÃO NÃO ENTREGUE NO ENDEREÇO DO DEVEDOR. MOTIVO DE AUSÊNCIA. NECESSIDADE DE EFETIVA ENTREGA DA NOTIFICAÇÃO NO ENDEREÇO CADASTRADO DO DEVEDOR. MORA NÃO CONFIGURADA. HARMONIA ENTRE O ACÓRDÃO RECORRIDO E A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. No caso, o Tribunal estadual consignou que a notificação extrajudicial expedida ao endereço constante no contrato, para fins de comprovação da mora do devedor, foi devolvida com a anotação "ausente", concluindo, por esse motivo, que o procedimento foi insuficiente para alcançar a finalidade pretendida pelo credor, já que a carta não foi efetivamente entregue no endereço do destinatário. 2. O entendimento mais recente da Terceira Turma do STJ é no sentido de que, nos contratos regidos pelo Decreto-Lei n. 911/1969, o simples fato de o devedor estar ausente de sua residência não importa em violação à boa-fé objetiva, exigindo-se, para a comprovação da mora, a efetiva entrega da notificação no seu endereço cadastral. 3. Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, incide na hipótese a Súmula 83/STJ, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional. 4. Agravo interno desprovido. (AgInt no REsp 1927803/RS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/05/2021, DJe 05/05/2021) (g.n.) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. CONSTITUIÇÃO EM MORA. REALIZADA NO ENDEREÇO DA DEVEDORA. RETORNO NEGATIVO PELO MOTIVO "AUSENTE". PROTESTO DE TÍTULO. EDITAL. NÃO ESGOTAMENTO DOS MEIOS PARA LOCALIZAÇÃO DA DEVEDORA. FUNDAMENTO DO ARESTO COMBATIDO NÃO IMPUGNADO. SÚMULA No 283 DO STF, POR ANALOGIA. ARTS. 113 E 422 DO CC/02. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULAS NoS 282 E 356 DO STF. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Aplica-se o NCPC a este julgamento ante os termos do Enunciado Administrativo no 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC. 2. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que se faz necessária a comprovação do efetivo recebimento da notificação para a constituição em mora do devedor. Precedente. 3. A falta de impugnação a fundamento suficiente para manter o acórdão recorrido acarreta o não conhecimento do recurso. Inteligência da Súmula no 283 do STF, aplicável, por analogia, ao recurso especial. 4. A ausência de debate no acórdão recorrido quanto ao tema suscitado no recurso especial e sobre o qual não foram opostos embargos de declaração evidencia a falta de prequestionamento, incidindo o disposto nas Súmulas nos 282 e 356 do STF. 5. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp 1928759/DF, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 01/06/2021, DJe 08/06/2021) (g.n). Neste contexto, tendo em vista que a jurisprudência mais recente do STJ tem encaminhado pela insuficiência da remessa da correspondência ao endereço do devedor, quando esta não é entregue pelo motivo "ausente", inviável a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal pretendida pelo apelante. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Publique-se. Intime-se. Brasília, D.F., 3 de setembro de 2021 Desembargador ESDRAS NEVES Relator